Tribunal: TJMT
Processo: 1008171-22.2023.8.11.0007
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008171-22.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), EWERTON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 843.372.301-49 (APELADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LUXAÇÃO ACRÔMIO CLAVICULAR GRAU II. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentado na existência de redução da capacidade laborativa decorrente de luxação acrômio clavicular grau II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à efetiva redução da capacidade laborativa do segurado para a atividade habitualmente exercida, conforme exigência do Tema 416 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial é conclusivo quanto à existência de redução da capacidade laborativa do autor, demonstrando que a luxação acrômio clavicular grau II limita os movimentos do membro superior.
4. A autarquia previdenciária não apresentou elementos probatórios suficientes para refutar as conclusões do laudo pericial.

5. A concessão do auxílio-acidente encontra respaldo no art. 86 da Lei no 8.213/91, que exige como requisito a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido após a consolidação das lesões.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Comprovada a redução da capacidade laborativa por meio de laudo pericial conclusivo, e não havendo prova em contrário produzida pela autarquia previdenciária, mantém-se a concessão do auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 416; TJMT, N.U 1032425-30.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, contra a sentença proferida nos autos de Ação Previdenciária que julgou parcialmente procedente o pedido de auxílio-acidente formulado por
EWERTON RODRIGUES GONCALVES
.

Em suas razões, o INSS sustenta que a sentença merece ser reformada, alegando que não há comprovação de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual do autor. Defende a autarquia que a simples existência de sequela não é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

O apelado, por sua vez, interpôs contrarrazões ao recurso, reiterando os
argumentos da inicial e defendendo a manutenção da sentença, alegando a redução da capacidade laborativa em virtude da luxação acrômio clavicular grau II sofrida pelo autor.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação e concedeu o benefício de auxílio acidente ao apelado.

O INSS, em sua apelação, alega que a sentença de primeiro grau foi fundamentada com base em entendimento superado pelo STJ, com a edição do Tema 416. Sustenta que o STJ, ao editar o Tema 416, definiu que a
concessão de auxílio-acidente exige a redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela ou a necessidade de maior esforço para a realização do trabalho.

Em sua argumentação, a autarquia traz diversos julgados do STJ para comprovar o entendimento de que a simples existência de sequela não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessário demonstrar que tal sequela impede o segurado de exercer a atividade laborativa habitualmente exercida.

Analisando os autos, verifico que o laudo pericial (Id. 24794151 e 247924164), apresentado pelo perito nomeado pelo juízo, conclui pela existência de redução da capacidade laborativa do autor. O perito, ao analisar a situação do autor, observou a presença de luxação acrômio clavicular grau II, a qual limita os movimentos do membro superior, comprovando a redução da capacidade laborativa do autor.

O laudo pericial foi analisado pelo juízo de primeiro grau, que concordou com o entendimento do perito, julgando procedente o pedido de auxílio-acidente.

A jurisprudência do STJ, em relação à questão do auxílio-acidente, é pacífica e uniforme, reiterando que a concessão do benefício exige a redução da capacidade laborativa. O STJ, ao julgar o Tema 416, estabeleceu que a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido é requisito indispensável para a concessão do benefício, independentemente do grau da lesão.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a simples existência de sequela não é suficiente para a concessão do benefício. É necessário demonstrar que tal sequela impede o segurado de exercer a atividade laborativa habitualmente exercida, de forma que se faz necessária a análise da profissiografia do segurado, em relação à atividade que ele exercia no momento do acidente.

O INSS não se desvencilha da necessidade de comprovar a capacidade laborativa do autor. Em que pese o laudo pericial conclua pela existência de redução da capacidade laborativa, a autarquia não apresentou nenhum elemento de prova que refute o entendimento do perito.

Assim, considerando que o laudo pericial conclui pela existência de redução da capacidade laborativa, o que se confirma com os demais documentos médicos anexados aos autos, e que o INSS não apresentou elementos de prova suficientes para refutar o laudo, entendo que a sentença de primeiro grau está correta ao julgar procedente o pedido de auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente, deve ser concedida à apelante o auxílio acidente.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO — AUXÍLIO ACIDENTE — ACIDENTE DO TRABALHO — SEQUELAS — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele benefício. Recurso provido.
(N.U 1032425-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURADO — INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE — LAUDO CONCLUSIVO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESCABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE — POSSIBILIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os elementos de convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Ausente o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez. Possibilidade de reabilitação. Laudo conclusivo.

3. Presentes os requisitos exigidos em lei (art. 59 da Lei n. 8.213/91), a concessão do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe, motivo pelo qual merece reparo a sentença neste aspecto.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(N.U 0003416-98.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

À vista do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por derradeiro, com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor das prestações vencidas, não incidindo sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula n. 111 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024